Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-38.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 21,81% AO MÊS E 1002,82% AO ANO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No Recurso Especial 1061530, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu que as instituições financeiras não estão sujeitas à Lei da Usura, de modo que não há limitação prévia quanto à contratação dos juros remuneratórios por elas aplicados em seus produtos disponibilizados ao mercado. Entretanto, também restou assentada a tese de que, excepcionalmente, quando demonstrada a manifesta abusividade das taxas contratadas, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é possível a revisão dos juros remuneratórios.
2. Hipótese em que o contrato em exame previu juros remuneratórios de 21,81% ao mês e de 1002,82% ao ano. Mencionadas taxas de juros remuneratórios são irreais e manifestamente abusivas em um país civilizado e com economia estável, independentemente de ser tratar de um crédito de alto risco (como alegado pelo apelante), uma vez que, por um lado, traz uma vantagem exagerada ao fornecedor – Banco réu – e, por outro, uma onerosidade excessiva ao consumidor – autor. Não é concebível, sob nenhum argumento ou realidade econômico-social, que no Brasil atual se pratique e se considere legítima taxa de juros superiores a 1000% ao ano, estipulação que significa verdadeiro abuso por parte das instituições financeiras, que tripudiam das balizas da ordem econômica previstas no artigo 170 da Constituição Federal, haja vista que aniquila o consumidor, impondo-lhe uma obrigação exponencialmente excessiva e onerosa, além de aumentar o abismo social existente no país. Assim, a revisão de tal cláusula é medida que se impõe por violar o disposto no inciso IV do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Definida a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicada pela instituição financeira, o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1112879, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que, nessas situações, adotar-se-á a taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de crédito contratada.
4. Recurso conhecido e desprovido.